Tribunal: STF
Processo: RHC 212032
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Execução Penal. Prisão domiciliar. Falta grave. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Audiência de justificação. Supressão de instância. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Luciana Rosa de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 654.423/SC (eventos 22 e 23). 



    No curso da execução da pena da Recorrente – 09 (nove anos) e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, III e IV, da Lei 11.343/2006), o magistrado de primeiro grau revogou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ante o descumprimento das condições impostas.



    Interposto agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo (evento 1, fls. 34-40).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE PERMANÊNCIA. REGREGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1.’Nos termos do art. 146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao violar a zona de monitoramento e romper a tornozeleira, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior’ (HC 438.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 11/6/2018).



    2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, ilegalidade na revogação da prisão domiciliar, tendo em vista a inobservância do art. 57 da Lei 7.210/1984. Alega a desproporcionalidade da medida, considerando que “o descumprimento de uma das condições para a concessão da prisão domiciliar ocorreu apenas uma vez, com duração de cerca de 1h35min, não se tendo notícias de novos descumprimentos do raio de localização”. Argumenta a necessidade de audiência de justificação na hipótese de regressão cautelar da prisão. Requer a declaração de nulidade da decisão que revogou a prisão domiciliar. (evento 29).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso (evento 47).



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, consignou que “a violação do perímetro estabelecido na decisão que concede a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico configura, ao menos em tese, falta grave, admitindo-se a possibilidade de suspensão cautelar do benefício. (...). No caso em análise, a paciente não possuía autorização para sair do perímetro da residência e, ao fazê-lo, violou, ao menos em tese, as condições de permanência da prisão domiciliar, justificando a revogação cautelar do benefício”.



    Nesse contexto, a solução do acórdão recorrido está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. No mesmo sentido, destaco:



     “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Legalidade da regressão de regime em razão de cometimento de falta grave. Falta grave consistente em burla ao controle de ponto. 4. Artigos 39, II e V; 50, VI; e 118, I, da Lei de Execução Penal. 5. Princípio da separação dos poderes. Possibilidade de controle judicial de atos administrativos abusivos ou ilegais. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC 165.443 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28.0.2019).



    “PRISÃO DOMICILIAR – FALTA GRAVE. Uma vez constatada falta grave, no que o custodiado haja retirado monitoramento eletrônico, surge legal a regressão no regime de cumprimento da pena” (HC 132.843, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 01/08/2017).



    Como bem ressaltou o parecer ministerial, “De ser ver que caracteriza infração disciplinar de natureza grave a violação do perímetro de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 50, VI , c/c o art. 39, V, ambos da LEP, visto que houve o descumprimento pela recorrente das ordens recebidas do agente público responsável pela fiscalização da prisão domiciliar, quanto às condições do monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-C, I, da LEP. Assim, não se mostra ilegal a regressão (cautelar) da prisão domiciliar ao regime prisional vigente na execução, ao teor do art. 118, I, da LEP”.



    No que concerne, por sua vez, à alegação de que “o Juízo de origem determinou de pronto a regressão cautelar de regime, sem observar a garantia fundamental ao contraditório (audiência de justificação), em manifesta violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República”, observo que a referida tese defensiva não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar, desse modo, a análise do tema diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Portanto, estando o ato hostilizado em conformidade com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, não há margem para o provimento do recurso eis que inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora